Tribunal: TJBA
Processo: 8140094-04.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8140094-04.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ANA RITA TAVARES TEIXEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
REINALDO BISPO MACEDO, ANA RITA TAVARES TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Popular nº 8140094-04.2024.8.05.0001, proposta por Ana Rita Tavares Teixeira em face da Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência e Bem-Estar e Proteção Animal – SECIS, Diretoria de Promoção à Saúde e Proteção Animal – DIPA e Sociedade Paulista de Medicina Veterinária – SPMV, que indeferiu a petição inicial, por falta de interesse de agir, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, III e 485, I do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Ação Popular constitui via processual adequada para compelir o Poder Público à adoção de medidas administrativas visando à melhoria da prestação de serviço público municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Ação Popular, regulamentada pelo artigo 5º, LXXIII, da Constituição Federal e pela Lei Federal nº 4.717/1965, constitui remédio constitucional destinado à anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, possuindo, portanto, natureza eminentemente desconstitutiva.
4. O pressuposto essencial para o cabimento da Ação Popular reside na existência de ato administrativo concreto, identificável e imputável aos réus, que configure efetiva lesividade ao erário ou aos demais bens jurídicos tutelados pelo instituto, conforme estabelece o artigo 1º da Lei nº 4.717/1965.
5. No caso em exame, verifica-se que a petição inicial não indica ato administrativo específico praticado pelos réus que configure lesão ao patrimônio público ou ao meio ambiente, limitando-se a narrar supostas omissões na gestão do Hospital Veterinário Municipal e a postular a implementação de melhorias no serviço prestado.
6. A pretensão formulada pela parte autora possui inequívoca natureza de obrigação de fazer, visando compelir os gestores públicos à adoção de determinadas políticas administrativas, objetivo que não se coaduna com a finalidade precípua da Ação Popular, que é a invalidação de atos lesivos já praticados.
7. A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive desta Corte de Justiça, consolidou o entendimento de que a Ação Popular não constitui via adequada para veicular pretensões de cunho condenatório no sentido de impor ao Poder Público obrigação de fazer, mas sim para anular atos lesivos, na forma do artigo 5º, LXXIII, da Constituição Federal.
8. A alegação de omissão administrativa na prestação de serviço público, ainda que configure irregularidade passível de apuração, não autoriza a utilização da Ação Popular como instrumento substitutivo de outras vias processuais próprias, notadamente a Ação Civil Pública, prevista na Lei nº 7.347/1985.
9. A ausência de indicação precisa de ato lesivo ao patrimônio público, requisito essencial ao processamento da Ação Popular, caracteriza manifesta inadequação da via eleita e, consequentemente, a falta de interesse processual da parte autora, ensejando o indeferimento da petição inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Reexame Necessário conhecido e não provido. Sentença integrada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8140094-04.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada ANA RITA TAVARES TEIXEIRA e outros (2).

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Reexame Ncessário, nos termos do voto da Relatora.